Tribunal: TJPA
Processo: 0074617-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074617-80.2013.8.14.0301
APELANTE: VALE S.A., SANDRA SUELY MESQUITA SERRAO

APELADO: SANDRA SUELY MESQUITA SERRAO, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRADIÇÃO APONTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022, CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Na hipótese, inexiste a contradição apontada, já que, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica que, diversamente do alegado pelo embargante, não houve sucumbência mínima de sua parte na ação principal, na medida em que foram julgados improcedentes os pedidos de imissão na posse e de condenação da ré ao pagamento de multa contratual, em sede de primeiro grau e mantida a improcedência no acórdão embargado, nestes pontos.
Na própria ementa do julgado, percebe-se que foi mantida a improcedência dos pedidos de imissão na posse e, consequentemente, da aplicação da multa contratual, restando inegável que o embargante foi sucumbente na maior parte de seus pedidos na ação principal, encontrando-se escorreita a distribuição dos ônus sucumbenciais efetuada de forma proporcional
.

3.

Embargante que pretende a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S.A, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2587727, assim ementado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU RECUSA POR PARTE DA RÉ NA IMISSÃO NA POSSE. GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO PELO INCRA PARA A ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO BEM. NECESSIDADE. PROMITENTE VENDEDORA QUE SE RESPONSABILIZOU CONTRATUALMENTE POR FORNECER TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE IMPÕE. MULTAS CONTRATUAIS AFASTADAS. NÃO FIXAÇÃO DE DATA PARA A CONFECÇÃO DA ESCRITURA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação Principal. 1.1 Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter havido qualquer tentativa de imissão na posse, nem mesmo, qualquer indício de impedimento ou imposição de dificuldade para tanto, por parte da ré. Afastada a mora da ré em desocupar o imóvel, por consequência lógica, improcede a aplicação da multa contratual de 20% sobre o valor total da venda, prevista no parágrafo oitavo da cláusula segunda do Instrumento de Promessa de Compra e Venda. Manutenção da sentença neste ponto. 1.2 Tratando-se de exigência legal para a transferência de propriedade rural, o georreferenciamento do imóvel certificado pelo INCRA e tendo as partes ajustado que competiria à vendedora fornecer toda a documentação necessária à regularização do imóvel, inegável a sua responsabilidade. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação da ré a fornecer a documentação necessária à lavratura da escritura pública.

1.3 Ação Principal julgada parcialmente procedente, mantendo a condenação da ré/apelada ao cumprimento de obrigação de fazer e o prazo de 30 (trinta) dias para que a vendedora SANDRA SUELY MESQUITA SERRÃO providencie a documentação faltante para fins de confecção da lavratura da escritura pública, que deverá ser providenciada pela VALE S/A nos 30 (trinta) dias seguintes, tudo sob pena de multa diária ao recalcitrante, desde logo fixada em R$ 500,00, com espeque no art. 537 do CPC, sem prejuízo da majoração ou adoção de outras medidas de apoio.

2. Reconvenção.

2.1 Merece reforma a sentença, para que seja afastada a condenação da autora/reconvinda ao pagamento das multas previstas no parágrafo terceiro da cláusula terceira da Promessa de Compra e Venda, ante a não configuração de mora no pagamento e nem recusa por parte do adquirente na lavratura da escritura pública.

2.2 Ausente a caracterização de litigância de má-fé com a comprovação do dolo processual, principalmente ante o reconhecimento de que a conclusão do contrato com a assinatura da escritura pública não ocorreu em razão da falta de documento indispensável para tanto, cujo fornecimento cabia à parte ré/reconvinte, na linha da fundamentação, entendo que merece reforma a sentença, neste ponto, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

2.3 Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais. Hipótese dos autos em que não comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do contratante. Sentença de improcedência mantida neste ponto.

2.4 Reconvenção julgada improcedente

3. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido e Recurso da ré conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de contradição no capítulo pertinente aos ônus da sucumbência, na medida em que se a autora VALE sucumbiu apenas de pequena parte dos pedidos, não pode ser condenada a pagar a maior parte dos honorários advocatícios. Requer o provimento dos embargos de declaração, para, eliminando a contradição informada, seja aplicado efeitos modificativos e reformado o capítulo do Acórdão que versou sobre honorários, para condenar exclusivamente a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas ID 2855802.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada, no que tange ao capítulo pertinente aos ônus de sucumbência, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica que, diversamente do alegado pelo embargante, não houve sucumbência mínima de sua parte na Ação Principal, na medida em que foram julgados improcedentes os pedidos de imissão na posse e de condenação da ré ao pagamento de multa contratual no percentual de 20% sobre o valor total da venda, em sede de primeiro grau e mantida a improcedência no acórdão embargado, nestes pontos.

De fato, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de Apelação e julgou parcialmente procedente a demanda, para impor, tão somente, a condenação da ré/apelada ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na entrega dos documentos necessários à lavratura da escritura pública. Na própria ementa do julgado, verifica-se que foi mantida a improcedência dos pedidos de imissão na posse e, consequentemente, da aplicação da multa contratual, conforme trecho pertinente:

1. Ação Principal.

1.1 Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter havido qualquer tentativa de imissão na posse, nem mesmo, qualquer indício de impedimento ou imposição de dificuldade para tanto, por parte da ré. Afastada a mora da ré em desocupar o imóvel, por consequência lógica, improcede a aplicação da multa contratual de 20% sobre o valor total da venda, prevista no parágrafo oitavo da cláusula segunda do Instrumento de Promessa de Compra e Venda. Manutenção da sentença neste ponto.

1.2 Tratando-se de exigência legal para a transferência de propriedade rural, o georreferenciamento do imóvel certificado pelo INCRA e tendo as partes ajustado que competiria à vendedora fornecer toda a documentação necessária à regularização do imóvel, inegável a sua responsabilidade. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação da ré a fornecer a documentação necessária à lavratura da escritura pública.

1.3 Ação Principal julgada parcialmente procedente, mantendo a condenação da ré/apelada ao cumprimento de obrigação de fazer e o prazo de 30 (trinta) dias para que a vendedora SANDRA SUELY MESQUITA SERRÃO providencie a documentação faltante para fins de confecção da lavratura da escritura pública que deverá ser providenciada pela VALE S/A nos 30 (trinta) dias seguintes, tudo sob pena de multa diária ao recalcitrante, desde logo fixada em R$ 500,00, com espeque no art. 537 do CPC, sem prejuízo da majoração ou adoção de outras medidas de apoio.

Assim restando inegável que o embargante foi sucumbente na maior parte de seus pedidos na ação Principal, encontra-se escorreita a distribuição dos ônus sucumbenciais efetuada de forma proporcional
.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, em relação ao capítulo pertinente a distribuição dos ônus sucumbenciais, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Como se verifica, não há no acórdão qualquer contradição. Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que, como já dito, é vedado.

Desta forma, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão ou contradição apontadas pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 15/09/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2020